Tribunal: TJBA
Processo: 8046246-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046246-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS NO EST DA BAHIA

Advogado(s)
:
LILIAN SANTANA SILVA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AFASTADAS. HOMOGENEIDADE DOS DIREITOS.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao revés do quanto alegado pela Instituição Bancária o sindicato apelado tem legitimidade ativa
ad causam
, bem como a via escolhida para requerer o direito dos trabalhadores é a adequada.

2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as entidades sindicais profissionais detêm amplo espectro de atuação na defesa dos interesses das respectivas categorias, possuindo legitimidade para atuar como substitutas em processos cujas controvérsias recaiam sobre direitos coletivos, individuais homogêneos ou, ainda, subjetivos específicos.

3. C
omprovada a origem comum do direito, legitimada está a atuação do sindicato, saliente-se que a necessidade de individualização da apuração do valor devido a cada substituído não altera o fato de que a homogeneidade diz respeito ao direito, e não a sua futura quantificação.

4. Verifica-se que
o processo coletivo apresenta-se como a via adequada, para a formulação de pleito concessivo de tutela de direitos dessa moldura, como, no caso em concreto, no qual os empregados foram substituídos pelo sindicato representante da categoria.

5. A lógica por trás das “astreintes” é que consistem de uma penalidade cujo objetivo é forçar o devedor a cumprir determinada obrigação de fazer ou não fazer, sob pena de incorrer em um prejuízo econômico que, a depender exclusivamente dele, devedor, pode ser zero ou alcançar cifras enormes, se cumprir de imediato, no primeiro caso, ou, se retardar por muito tempo o cumprimento da obrigação, no segundo.

6. O
objetivo primário das “astreintes” não é a multa em si mesma, mas o cumprimento da ordem judicial que preceitua ao devedor um fazer ou um abster-se. Contudo, se o devedor age com incúria e não providencia logo o cumprimento da injunção judicial, incorre na penalidade, a qual vai acumulando-se com o passar do tempo.

Devendo ser a multa mantida nos termos fixados pelo Juízo
a quo
.

7. A Lei n.º 14.020, de 6 de julho de 2020, conversão da MP 936/2020, assegurou a repactuação das operações de empréstimos ao empregado que sofresse redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, e ao empregado que tiver a suspensão temporária do contrato de trabalho, estando
a instituição bancária ré obrigada a renegociar os contratos de operação de empréstimos firmados com os referidos trabalhadores com redução das prestações na mesma proporção de sua redução salarial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8046246-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER NOROESTE S/A e como apelada SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS NO EST DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 20
22
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13